Tribunal: CARF
Processo: 16004.720074/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720074/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.681 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Assunto
AUTO INFRAÇÃO CREDITOS PIS COFINS
Recorrente
TIETE AGROINDUSTRIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade
administrativa providencie o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60
dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma
conclusiva, a relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada
de créditos no seu processo produtivo, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a
decisão proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018,
sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem
glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser
revertidos, (iii) após cumpridas a providências indicadas, o Recorrente deverá ser cientificado
dos resultados da diligência para, se entender pertinente, manifestar-se no prazo de 30 dias,
retornando-se, ao fim, os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720074/2012-16
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720074/2012-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da r. decisão, pugnando por sua
reforma, sustentando, em síntese:
-
A autuação cobra recolhimentos tributarios decorrentes do PIS/PASEP e COFINS, multa
de ofício de 75% e juros de mora em razão de glosas efetuadas pela fiscalização;
-
Ocorre que as glosas devem ser revistas, posto que se tratam de insumos utilizados na
produção de cana de açúcar, insumos utilizados na venda da cana de açúcar para empresa
congerene e aplicados no tratamento da estação de água, bem como na produção de
alimentos humano e animal, enquadrando-se, destarte, no conceito de insumos;
-
O setor da agroindústria tem a característica de produzir a sua própria matéria — cana de
açúcar - e, evidente que a sua produção implica em utilização de insumos, mesmo se
considerando o disposto nas INs 358/03 e 404/04.
-
O conceito de insumos aplicável à legislação do PIS e da COFINS deve obediência aos
artigos 290 e 299 do RIR de modo a proporcionar o crédito decorrente da aquisição de
insumos, sem distinção, tanto os aplicados na produção da matéria prima — cana de
açúcar -, como os empregados na industrialização dessa matéria prima de modo a obter o
produto final — açúcar e álcool.
-
Apoia-se em repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte, citando-se a título ilustrativo,
julgados do Processo 11020.001952/2006-22, Processo 10925.002970/2007-56 (3302-
001.781),
11686.000186/2008-17
(3202-001.023),
11080.723095/2009-53
(3402-
002.357).
-
No tocante aos produtos adquiridos com alíquota zero, o recorrente reconhece como
incontroverso a glosa de crédito, a teor do parágrafo 2°, II, do artigo 3° da Lei 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
-
Em relação a venda da cana de açúcar para empresas congêneres, embora conste tópico
sobre isso, não há impugnação específica sobre este tema. Faz-se referencia apenas ao
fato de se tratar de incontroversa as glosas sobre encargos de depreciação, fretes sobre
operações de vendas e erro na apuração da base de cálculo.
-
Sustenta que em relação a estes três pontos a decisão recorrida não se manifestou, motivo
pelo qual operou-se a preclusão de modo que não cabe a este Conselho apreciar as glosas
em questão e que o fundamento legal que confere direito ao recorrente encontra-se
previsto no 3°, inciso VI, das Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2004.
-
Nesse passo, considerando que a agroindústria abriga duas atividades, interligadas,
interdependentes e indissociáveis entre si, compreendendo a atividade de produção rural
e a industrialização dessa produção, não há de se falar em glosa da depreciação verificada
nos veículos, máquinas e equipamentos, sem distinção se utilizados na atividade
industrial ou na atividade agrícola, pois a empresa não possui dois CNAEs e não pode ser
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720074/2012-16

segregada como pretende o fisco, como se a atividade de produção agrícola existisse de
forma isolada, independente e desmembrada e vice-versa.
-
Em relação a Glosa de créditos relativos aos fretes sobre operações de vendas utiliza-se
do mesmo argumento da preclusão para fins de análise por este Conselho, pois, segundo
o contribuinte, a decisão recorrida não se manifestou acerca disto.
-
De todo modo, ampara sua pretensão de reversão destas glosas para fins de
aproveitamento de créditos relativos às despesas com fretes nas operações de venda nos
arts. 3°, inciso IX e art. 15, das Leis n° 10.833/2003.
-
Argúi ainda a preclusão referente o tema Erro na apuração da base de cálculo das
contribuições PIS/COFINS não cumulativas. Não menos diferente, igualmente preclusa
qualquer manifestação desse D. Conselho, porquanto a impugnação não foi objeto de
apreciação em primeira instância, e a Recorrente reproduz abaixo a tese sustentada em
sua impugnação reconhecendo, como dever de coerência, o crédito tributário como
incontroverso e que, necessariamente, deve prevalecer.
-
Que no mês de outubro de 2007 a recorrente vendeu açúcar no mercado interno, no valor
de R$719.158,23 com suspensão do IPI, previsto no art. 29, da Lei n° 10.637/2002. Com
fulcro no artigo 40 da Lei n° 10.865, de 30de abril de 2004 as empresas que
industrializam alimentos preponderantemente com a atividade de exportação, podem
adquirir matéria prima com a suspensão das contribuição do PIS e da COFINS e também
do IPI.
-
E conclui: A glosa imposta à recorrente quanto ao crédito do PIS/COFINS sobre os
valores alocados nas aquisições de insumos empregados nas áreas de cultivo de cana de
açúcar(plantio e soca); sobre os valores relativos à compras de insumos utilizados na
estação de tratamento de água — ETA e sobre os valores das compras de diesel utilizados
em veículos e consumidos no processo de produção de cana de açúcar, se revela ilegal,
devendo ser declarada a nulidade do auto de infração.
A decisão recorrida manteve as glosas nos seguintes termos:
- inicia-se amparando seu conceito de insumos à Luz das INs 247/2002 e 404/04.
- em relação ao desconto de créditos sob dos valores gastos com produtos sujeitos a alíquota zero
(Cal virgem e enxofre: produtos classificados no capítulo 25 da TIPI, Uréia, Sulfato de Zinco e
MAP: produtos classificados no capítulo 31 da TIPI, NALCO 2842 Torre, NALCO 5583
Microbicida, NALCO 500144 Microbicida Torre, BYOCOAT Bactericida e ENGCLARIAN
Quaternário de Amônia 100: produtos classificados na posição 38.08 da TIPI), não se pode
descontar créditos relativos às contribuições para o PIS, decorrentes de aquisições de bens ou
serviços com alíquota zero e da mesma forma o art. 3o da Lei 10.833, de 29 de dezembro de
2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de 20 de abril de 2004, em relação ao desconto de
créditos relativos à Cofins.
- com amparo no § 1o do art. 11 da Lei no 11.727, de 2008 mante-se o entendimento da glosa em
relação aa venda de cana-de-açúcar, classificada na posição 12.12 da Nomenclatura Comum do
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720074/2012-16

Mercosul - NCM, efetuada para pessoa jurídica produtora de álcool, inclusive para fins
carburantes.
- Uma segunda vedação ao aproveitamento de créditos está vinculada à venda da cana de açúcar
nos casos em que esta seja utilizada como insumo na produção de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal, nos termos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004,
disciplinados pela Instrução Normativa no 660, de 2006.
Eis o relatório.
Voto.
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Direito.
Inicialmente este relator propõe a conversão deste julgamento em diligencia pelo
fato de que não só o ato fiscalizatório, como também, a própria decisão proferida em primeira
instância, foram realizados até o ano de 2014. No caso da decisão recorrida, observa-se que foi
proferida em sessão de julgamento realizada aos 18 de Outubro de 2014.
Justifica-se esta proposta uma vez que no ano de 2017 houve o julgamento, cuja
tramitação ocorreu sob o rito de recurso repetitivo, relatoria da Sra. Ministra Dra. Regina Helena
Costa, do RESP no 1.221.170/STJ, cujo resultado foi a ampliação do conceito de insumos no que
se refere ao PIS e COFINS e aprofundou-se na questão da essencialidade.
Nos termos do relatório apresentado, esta lide se limita a discussão sobre o que
deve ou não ser considerado como insumo, fundamentos legais aplicáveis para tanto e, por
conseguinte, manutenção ou redução da base de cálculo das referidas contribuições.
Os fundamentos adotados pela fiscalização em sede do Termo de Verificação
Fiscal, Despacho Decisório e da decisão recorrida amparam-se na legislação nos 10.833/2003 e
10.637/2002, INs SRF no 247 e 404/2004.
Tendo em vista as datas dos atos fiscalizatórios e da própria sessão de julgamento
em primeira instancia, naturalmente que nem a fiscalização, nem a DRJ, analisaram os insumos
sob o conceito atual da relevância e essencialidade, amparados pelo julgamento do RESP
1.221.170/STJ que só ocorreu no ano de 2017.
Desta feita, entende-se prudente, com fulcro no princípio da verdade material e no
artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, converter este julgamento em diligencia para que a DRF
promova novo Relatório Fiscal amparado no conceito atual de insumo decorrente do RESP
1.221.170/STJ.
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720074/2012-16

3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, voto por converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa
providencie o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, caso entenda necessário,
informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo
o detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão proferida
pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo imperioso
que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como
àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos, (iii) após
cumpridas a providências indicadas, o Recorrente deverá ser cientificado dos resultados da
diligência para, se entender pertinente, manifestar-se no prazo de 30 dias, retornando-se, ao fim,
os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 3525
DF CARF MF
Original